Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706516-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR QUE EXERCE ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. LICENÇA MÉDICA. DOENÇA PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA NO CÔMPUTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DESCABIDA. NÃO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. TEMA No 998 DO STJ AFASTADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Instrução Normativa no 01/07/2010 do Ministério da Previdência Social, considera-se tempo de serviço sob condições especiais o afastamento/licença do servidor para tratamento de saúde apenas quando ensejado por motivo de acidente, de doença profissional ou de doença do trabalho, considerando-se o teor do que preceitua o art. 20 da Lei no 8.213/1991. 2. Uma vez que a apelante não logrou êxito em demonstrar que as licenças médicas documentadas nos autos foram ocasionadas por tais motivos, é descabida a inclusão dos dias de afastamento da apelante como de efetivo trabalho para fins de aposentadoria especial. 3. Consoante o julgamento do REsp no 1.759.098-RS (tema no 998) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”. 4. Incasu, a parte apelante não comprovou, de igual modo, o recebimento de qualquer auxílio doença, acidentário ou previdenciário, com vistas à contagem do prazo para aposentadoria especial tratada no aludido repetitivo, ficando evidenciado apenas o gozo de licenças médicas que, no entanto, não se confundem com aquele benefício. 5. Logo, a parte apelante não se enquadra na situação tratada no mencionado leading case, que, a propósito, versa sobre segurado regido pelo Regime Geral de Previdência Social, enquanto que a parte apelante é servidora estatutária da CLDF, sendo, pois, submetida a regime diverso. 6. Não há que se fazer uma interpretação ampliativa do que restou deliberado no citado repetitivo apenas para se adequar à pretensão recursal formulada, ainda mais em se tratando das vias estreitas do mandado de segurança que exige prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo do impetrante. 7. Por não restar evidenciada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora ou ofensa a direito líquido e certo da parte apelante, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança vindicada. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, 927, inciso III e 985, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente no que tange ao entendimento firmado no repetitivo Resp 1.759.098, tema 998, que, em sentido oposto à decisão objurgada, arredou a distinção entre a natureza dos afastamentos por incapacidade temporária (acidentaria e previdenciária), de maneira a não causar prejuízo à contagem de tempo em atividade especial; b) artigos 57 da Lei 8.213/91 e 65, parágrafo único, do Decreto 3.048/99, defendendo que a Corte Superior firmou o entendimento de que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença (seja acidentário ou previdenciário), tem direito a computar esse período como especial. Colaciona julgado do TRF4, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020) Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 927, inciso II, 985, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 57 da Lei 8.213/91 e 65, parágrafo único, do Decreto 3.048/99, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “ao analisar o caderno eletrônico, que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que as licenças médicas tratadas no documento de id no 12854318 foram ocasionadas por tais motivos, o que impede a inclusão dos dias de afastamento da apelante como de efetivo trabalho para fins de aposentadoria especial, independentemente da mera alegação de que o caso deve ser analisado sob a ótica de diversos outros dispositivos legais, tais como o art. 40, §4o, III, da CF, a súmula vinculante no 33, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, o Decreto no 3.048/99 e a Nota Técnica no 02/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS (...) a parte apelante não comprovou, de igual modo, o recebimento de qualquer auxílio doença, acidentário ou previdenciário, com vistas à contagem do prazo para aposentadoria especial tratada no aludido repetitivo, ficando evidenciado no id no 12854318 apenas o gozo de licenças médicas que, no entanto, não se confundem com aquele benefício. Logo, a parte apelante não se enquadra na situação tratada no mencionado leading case, que, a propósito, versa sobre segurado regido pelo Regime Geral de Previdência Social, enquanto que a parte apelante é servidora estatutária da CLDF, sendo, pois, submetida a regime diverso” (ID 15506680 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse ultrapassar os fundamentos do acórdão e apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029